Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-31.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001885-31.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE SIDNEI MACHADO - CPF: 285.418.559-53 (APELANTE), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (APELADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM DEMANDA POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de oposição proposta em demanda possessória, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com observância à gratuidade de justiça deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível oposição fundada em alegação de domínio ou posse derivada de contrato particular de compra e venda em demanda possessória, e se restou comprovada a posse alegada pelo opoente.

III. Razões de decidir

3. A oposição não é cabível para discutir domínio em ação possessória, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A alegação de posse fundada em contrato particular é ineficaz quando inexistente legitimidade do alienante e ausente prova robusta da detenção direta, contínua e pacífica do bem.

5. A via eleita se mostra inadequada diante da natureza do direito invocado (domínio).

6. Inexistem elementos fáticos suficientes para comprovar a posse efetiva do recorrente.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a causa é eminentemente de direito, e o feito foi adequadamente instruído.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é cabível oposição fundada em direito de propriedade em ação possessória. 2. A mera alegação de contrato de compra e venda não comprova a posse efetiva e legítima quando inexistentes elementos de detenção direta, contínua e pacífica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE SIDNEI MACHADO em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1001885-31.2020.8.11.0040 - Ação de Oposição – proposta em face de ATILANIO ALBINO DA SILVA e DANTE GAZOLI CONSELVAN – julgou improcedente referida ação e, condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, observado, porém, o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, diante da gratuidade já deferida.

Inconformado, em suas razões o Apelante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao limitar-se a uma abordagem possessória da controvérsia, desconsiderando a existência de relação jurídica contratual que, em seu entendimento, envolveria também aspectos de transferência de domínio sobre o imóvel litigioso.

Alega que a presente demanda não versa unicamente sobre a posse, mas sobre a complexa relação estabelecida com os Apelados a partir de instrumento particular de compra e venda datado de 29 de janeiro de 2015, cuja origem remonta, segundo relata, à ocupação da área desde o final do ano de 2013. Destaca, ainda, que a posse exercida sobre a fração litigiosa deu-se de forma mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a uma década, tendo sido realizada prestação de serviços no local como forma de pagamento pela área.

Defende que a sentença apelada não reconheceu a densidade fático-jurídica da situação posta, deixando de valorar adequadamente a conexão entre a posse alegada e o contrato celebrado, o qual, segundo o Apelante, lhe conferiria não apenas a posse, mas também direito à titularidade parcial do domínio do bem imóvel.

Invoca o art. 682 do Código de Processo Civil, para afirmar a pertinência da oposição como meio legítimo de reivindicar a proteção possessória em face de atos praticados por autor e réu na ação originária. Cita ainda jurisprudência que reconhece a legitimidade da oposição em contextos de posse prolongada e realização de benfeitorias, e sustenta que a negativa de eficácia ao contrato subjacente viola os princípios da função social da propriedade, da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Ao final, requer a reforma da sentença, com o julgamento de procedência da ação de oposição, a condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como o prequestionamento da matéria jurídica suscitada, com vistas à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões (id.n.o 271010364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE SIDNEI MACHADO em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 1001885-31.2020.8.11.0040 - Ação de Oposição – proposta em face de ATILANIO ALBINO DA SILVA e DANTE GAZOLI CONSELVAN – julgou improcedente referida ação e, condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, observado, porém, o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, diante da gratuidade já deferida.

O apelante sustenta, em suma, que celebrou contrato particular de compra e venda em janeiro de 2015, por meio do qual teria adquirido fração de 10 hectares da Fazenda Santa Rosa I, cuja posse já exercia desde o final de 2013. Defende que sua relação com o imóvel transcende a mera posse, alcançando inclusive parcela do domínio. Alega que a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar a complexidade fática da relação jurídica em exame, e pugna pelo reconhecimento de sua condição de legítimo possuidor da área.

Contudo, a apelação não merece provimento.

A oposição é modalidade de intervenção de terceiro prevista no artigo 682 do Código de Processo Civil, admissível para que alguém alheio à relação processual principal ingresse no feito a fim de fazer prevalecer pretensão própria sobre o bem ou direito litigioso entre autor e réu. No entanto, a jurisprudência tem reafirmado os limites objetivos dessa via processual, sobretudo quando manejada em contexto de ações possessórias.

A ação principal em que se insere a oposição trata exclusivamente de posse, sendo vedado, portanto, ao opoente discutir domínio ou pretensões fundadas em direito de propriedade.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ação possessória não admite oposição fundada em propriedade do imóvel, como se infere dos seguintes precedentes (grifei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. OPOSIÇÃO MANIFESTADA PELA UNIÃO, FUNDADA NO DOMÍNIO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 25/03/2015, na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Oposição, oferecida pela União, a Interdito Proibitório ajuizado por David Pinto Castiel em face do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Castanheira, sob o fundamento de que é legítima proprietária da área objeto da ação possessória. III.
Conforme a jurisprudência do STJ
, "
é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória
. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014, e AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2012" (STJ, AgRg no AREsp 474.701/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 83 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial. IV. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem considerou, com fundamento no acervo fático-probatório dos autos, que, "conforme se observa, a União com a oposição trouxe nova causa de pedir, eis que seu pedido se baseia no jus possidendi, que é o direito à posse, decorrente do direito de propriedade. Assim, impossível em sede de ação de imissão de posse a discussão de propriedade, tendo em vista que a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre posse". Portanto, o acolhimento da alegação da parte recorrente, em sentido contrário, ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 663.135/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 10/04/2017).

Tal entendimento é sedimentado na jurisprudência dos tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OPOSIÇÃO À PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OPOSIÇÃO FUNDADA EM DOMÍNIO DO IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECONVENÇÃO - AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO FEITO PRINCIPAL - ANÁLISE - CABIMENTO. - Consiste a ação de oposição na demanda por meio da qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes de autor e réu de um processo pendente. - Conforme posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, considerada a limitação objetiva da oposição relativamente ao objeto da demanda originária, certo é que, em se tratando esta de ação possessória, não se admite a instauração de oposição pautada em discussão sobre o domínio do imóvel, eis que, em demanda possessória, não se permite discussão acerca do direito de propriedade, por força do disposto no artigo 1.210, §2o, do Código Civil. - Por se tratar a reconvenção de ação autônoma manejada pelo réu, o fato de ter sido a lide principal (oposição) julgada extinta, sem resolução de mérito, não impede que esta seja apreciada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.068345-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

No mesmo sentido:

“É impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. [...] Deve ser reconhecida a inadequação da via processual eleita.”
(TRF-4, AC 5003585-78.2019.4.04.7204, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler, j. 19/11/2019)

“Se as partes na ação de reintegração de posse não discutem a propriedade, mas apenas a posse do imóvel litigioso, incabível o ajuizamento da ação de oposição com base em alegação de domínio.”
(TJGO, Ap. 0211422-32.2015.8.09.0132, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 02/07/2019)

No caso dos autos, a pretensão deduzida pelo apelante não se restringe à esfera possessória. Ao contrário, tem como fundamento um contrato de compra e venda que, segundo a própria narrativa recursal, conferiria “domínio sobre a fração adquirida”, o que denota inadequação absoluta da via eleita.

Superada essa questão – apenas por argumentar – observa-se que o contrato invocado foi celebrado com parte sem legitimidade dominial ou possessória sobre o bem, tratando-se de nítida hipótese de venda a non domino, juridicamente ineficaz.

“Na hipótese de venda a ‘non domino’, a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14/12/2022)

Conforme reiteradamente afirmado na inicial e nas razões recursais, a alegada posse teria se iniciado no final de 2013, com base em contrato particular de compra e venda celebrado apenas em janeiro de 2015. Todavia, tal assertiva não encontra respaldo em qualquer elemento probatório robusto nos autos. Não há nos autos documentos ou testemunhos que demonstrem, de maneira minimamente satisfatória, a existência de posse direta, contínua e pacífica, tampouco o exercício de poderes típicos de domínio sobre o imóvel.

O contrato colacionado aos autos (ID 33721565) não é hábil, por si só, a comprovar o exercício efetivo e contínuo da posse, sobretudo porque, foi firmado com pessoa sem legitimidade dominial ou possessória sobre o bem (Atilânio);

não foi registrado no cartório de imóveis; carece de qualquer demonstração de tradição ou imissão na posse; bem como trata-se de documento unilateral, desprovido de comprovação de execução material do negócio.

Portanto, a simples alegação de longa ocupação não se mostra suficiente à configuração da posse, exigindo-se prova efetiva da detenção qualificada do bem, o que não foi apresentado.

Afasto, ainda, eventual alegação reflexa de cerceamento de defesa. A causa apresenta matéria exclusivamente jurídica, atinente à inadequação da via processual e à ausência de pressupostos fáticos mínimos para configuração da posse. Não houve indeferimento arbitrário de provas, tampouco preterição de oportunidade legítima de contraditório. O feito foi adequadamente instruído.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025